Tribunal: CARF
Processo: 10480.723686/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
EXTINÇÃO DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. PRORROGAÇÃO. NÃO IMPLICA NULIDADE.
A extinção do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, que poderá ser prorrogado até a efetiva conclusão do procedimento fiscal, não implica nulidade dos atos praticados.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É valido o lançamento lavrado por autoridade competente, com indicação de cargo e número de matrícula do autuante, desde que observado todos os procedimentos legais e com especificação do sujeito passivo, enquadramento legal, fato gerador da obrigação, matéria tributável, cálculo do montante devido, penalidade aplicada e prazo para recolhimento ou impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Por presunção legal, configura omissão de receita ou de rendimentos a existência de valores creditados em conta corrente bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem, mediante documentação hábil e idônea. A eficácia probante dos documentos particulares restringe-se aos respectivos subscritores.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
Em caso de arguição de ofensa ao princípio constitucional de não confisco, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LEGALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. ATIVIDADE VINCULADA
Atividade vinculada da administração exige a aplicação de multa de ofício lançada à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4 e SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723686/2019-27
ACÓRDÃO
2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIÃO FIGUEIROA DE SIQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
EXTINÇÃO DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
PRORROGAÇÃO. NÃO IMPLICA NULIDADE.
A extinção do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, que
poderá ser prorrogado até a efetiva conclusão do procedimento fiscal, não
implica nulidade dos atos praticados.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É valido o lançamento lavrado por autoridade competente, com indicação
de cargo e número de matrícula do autuante, desde que observado todos
os procedimentos legais e com especificação do sujeito passivo,
enquadramento legal, fato gerador da obrigação, matéria tributável,
cálculo do montante devido, penalidade aplicada e prazo para
recolhimento ou impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Por presunção legal, configura omissão de receita ou de rendimentos a
existência de valores creditados em conta corrente bancária para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove a origem, mediante
documentação hábil e idônea. A eficácia probante dos documentos
particulares restringe-se aos respectivos subscritores.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2
Em caso de arguição de ofensa ao princípio constitucional de não confisco,
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
2
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LEGALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO.
ATIVIDADE VINCULADA
Atividade vinculada da administração exige a aplicação de multa de ofício
lançada à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4 e SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
O Auto de Infração decorre de procedimento de verificação do cumprimento de
obrigações tributárias, no qual se imputou a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 109-018.492 – 6a TURMA/DRJ09 (folhas 2994 a 3010), que teve a seguinte
ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa de julgamento é incompetente para decidir acerca da
constitucionalidade de leis ou atos normativos validamente editados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO INTERNO
DE GERENCIAMENTO.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização,
inexistindo nulidade do auto de infração no caso que eventuais vícios, omissões,
incorreções ou até mesmo a sua própria ausência.
DOCUMENTOS PARTICULARES. EFICÁCIA PROBANTE.
A eficácia probante dos documentos particulares restringe-se aos respectivos
subscritores.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Por presunção legal, configura omissão de receita ou de rendimentos a existência
de valores creditados em conta corrente bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove a origem, mediante documentação hábil e
idônea.
MULTA DE OFÍCIO À ALÍQUOTA DE 75%. LEGALIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a
inadimplência quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos ou a omissão ou
inexatidão na prestação de declarações, constatados em procedimento de ofício,
independentemente da gravidade da infração e da intenção do sujeito passivo,
consoante determinação legal.
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
4
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Os juros de mora, com base na taxa Selic, encontram previsão em normas
regularmente editadas, sendo exigíveis em todos os pagamentos de tributos
feitos após o prazo legal.
Cientificado do acórdão, o recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 3017 a
3042), alegando e requerendo que:
1) Nulidade do Auto de Infração por ter expirado o prazo do Termo de
Diligência;
2) Validade dos contratos de mútuo e respectivos pagamentos;
3) inexistência do fato gerador do imposto de renda pessoa física – IRPF;
4) indevida constituição do crédito tributário, atribuição por amostragem e
ausência do ganho de patrimônio;
5) ferimento ao princípio constitucional da capacidade contributiva;
6) não incidência de juros de mora e Taxa SELIC; e
7) Efeito confiscatório da aplicação da multa de 75%.
Ao final, o recorrente pede para que seja julgado procedente o Recurso Voluntário,
declarando nulo o Auto de Infração n° 10480.723.686/2019-27, por falta de fundamento jurídico,
considerando que todas as provas carreadas pelo próprio autuado convergem para a constatação
da existência do seu direito.
Este é o breve Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento deste Recurso Voluntário.
Preliminar
Nulidade por extinção do Termo de Diligência
O recorrente alega que o Auto de Infração lavrado com extinção do prazo do
respectivo TDPF-D deve ser declarado nulo de pleno direito, por faltar ato preparatório
indispensável à produção de atos subsequentes. A ação fiscal não poderia perdurar por tempo
indeterminado.
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
5
Quanto à arguição de nulidade do lançamento, de acordo com o art. 59 do Decreto
n° 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, não
ficou comprovada a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II, abaixo:
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Por outro lado, verifica-se que o lançamento foi efetuado por autoridade
competente e observou os requisitos legais, especificando sujeito passivo, enquadramento legal,
fato gerador da obrigação, matéria tributável, cálculo do montante devido, penalidade aplicada e
prazo para recolhimento ou impugnação, com indicação de cargo e número de matrícula do
autuante em cumprimento ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Quanto ao TDPF, trata-se de mero instrumento da Administração Tributária para
gerenciamento, controle e acompanhamento do procedimento fiscal, em sua fase prévia à
autuação, que também serve para que o contribuinte saiba que está sendo fiscalizado e que a
autoridade regularmente referida naquele termo tem legitimidade para intimá-lo a prestar
informações e dados.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do TDPF não contaminam o
lançamento, uma vez que não afetam a competência impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
6
da Receita Federal do Brasil, que está definida no art. 142 do CTN, c/c o art. 6o, I, “a”, da Lei no
10.593, de 2002.
Irregularidades, incorreções ou omissões quanto ao atendimento de regulamentos
de controle administrativo do procedimento fiscal, criados por atos infralegais, como é o caso do
TDPF, não maculam a competência das autoridades competentes nem acarretam nulidade do
lançamento.
De acordo com os artigos 11, 12 e 13 da Portaria RFB no 6478, de 29 de dezembro
de 2017, o procedimento de fiscalização deverá ser executado no prazo de 120 dias e o
procedimento de diligência deverá ser executado no prazo de 60 dias. Porém, o § 1o do art. 11
prevê que os procedimentos poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento
fiscal.
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e II - 60
(sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento
fiscal far-se-á a partir da data da expedição do TDPF, salvo nos casos de expedição
de TDPFE, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do
procedimento fiscal.
CAPÍTULO IV
DA EXTINÇÃO DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Art. 12. O TDPF extingue-se:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo; ou II - pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 11,
sem prejuízo da continuidade do procedimento fiscal, conforme os termos do art.
13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
Vale ressalta também que, de acordo como art.13, a extinção do TDPF não implica
nulidade dos atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
Existem Acórdãos precedentes no sentido de que o Mandado de Procedimento
Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
7
fiscais, não implicando nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e
trâmite desse instrumento, especialmente se não ficar comprovado que houve prejuízo à defesa
do autuado. São vejamos:
Número do processo: 15540.720394/2011-47
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 12/08/2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008,
2009, 2010, 2011 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. O Mandado de
Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade dos procedimentos
fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
Número da decisão: 2201-002.470

Número do processo: 11808.000950/2002-35
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Data da sessão: 27/07/2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998 AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTOS OU
MOTIVOS DETERMINANTES DA DECISÃO AFASTADOS. NULIDADE. Se a autuação
toma como pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo em
nome do contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST
NO PROFISC" e a contribuinte demonstra a existência do processo, deve-se
reconhecer a nulidade do lançamento por absoluta ausência de fundamentação,
não havendo como manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos,
senão aqueles constantes no ato do lançamento. Teoria dos motivos
determinantes. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). TERMO DE INÍCIO. AUSÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A ausência do termo de
início de ação fiscal não se equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), atual Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna
necessariamente nulo o lançamento de ofício quando não demonstrado o
prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte. O enunciado da
Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Número da decisão: 3401-003.896
Destarte, não cabe razão à recorrente.
Mérito
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
8
Da Validade dos contratos de mútuo e respectivos pagamentos;
O recorrente alega que seria ilegal o fundamento apontado pela autoridade fiscal
para não acatar instrumentos particulares de mútuo como prova de origem de créditos
encontrados em suas contas correntes bancárias.
A lei realmente não exige nenhuma formalidade especial quando da celebração do
contrato de mútuo. O contribuinte poderá comprovar a operação fornecendo documentação hábil
e idônea da origem dos recursos utilizados nessas operações, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430, de
1996, o que não foi feito no presente caso.
Existem Acórdãos precedentes no âmbito do CARF no sentido de que, em casos de
omissão de rendimentos pelo contribuinte, há uma inversão do ônus da prova. Cabe ao autuado o
ônus probatório da origem dos recursos, que pode ser feito de diversas formas como:
apresentação do contrato escrito, registrado em cartório à época do negócio, o fluxo financeiro da moeda
e a quitação do valor do empréstimo pelo mutuário.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir de meros
instrumentos particulares realizados por quem possui a livre disposição e administração dos bens. Deve ser
demonstrada a ocorrência das operações decorrentes dos contratos através de provas inequívocas da
efetiva transferência do numerário emprestado, coincidente em datas e valores.
A falta de provas, caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em contas
de depósito mantidas junto às instituições financeiras.
Em relação à comprovação da existência de contrato de mútuo, existem
precedentes no CARF tratando o assunto afirmado ser indispensável apresentação de
documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado.
Número do processo: 19515.001549/2007-24
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 09/03/2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE. São provas da existência do mútuo o contrato escrito, registrado
em cartório à época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do
valor do empréstimo pelo mutuário. Na falta de provas, caracterizam-se
omissão de rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas
junto às instituições financeiras. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATORIEDADE.
SÚMULA CARF N. 2 Afastar a exigência da multa, ainda que parcial, da multa
implicaria em não aplicação da lei. O CARF não é competente para apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária, motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
Número da decisão: 2201-010.425
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
9

Número do processo: 19515.004636/2009-03
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 08/06/2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004, 2005 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96. Caracteriza omissão de
rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular
pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Exclui-se da
base de cálculo do lançamento os valores cuja origem restou comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO.
COMPROVAÇÃO. A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser
comprovada a partir de meros instrumentos particulares realizados por quem
possui a livre disposição e administração dos bens societários, devendo ser
demonstrada a ocorrência das operações decorrentes de tais contratos através
de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado,
coincidente em datas e valores, além de a informação ter que constar dos Livros
escriturados pela empresa. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. Para que seja afastada
a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação
subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza
jurídica da relação que lhe deu suporte.
Número da decisão: 2202-008.327

Número do processo: 11080.726941/2014-54
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 08/11/2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO
JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental
uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS Caracterizam omissão de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, sua natureza tributária.
OPERAÇÃO DE MÚTUO - REQUISITOS DE PROVA Para comprovação da operação
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
10
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação
hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento
das cláusulas acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados;
a simples apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na
contabilidade, por si sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e,
principalmente, para afetar a tributação. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Na presunção legal juris tantum do Fisco, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário, sem
comprovação de origem, corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos omitidos da tributação, pois, neste caso, inverte-se o ônus da prova
para o contribuinte, cabendo-lhe demonstrar que o fato presumido não existiu na
situação concreta, ou comprovar da natureza de tais rendimentos, se já teriam
sido tributados ou são isentos.
Número da decisão: 2201-004.781
Ante o exposto, para comprovação da operação de mútuo, é indispensável apresentação
de documentação hábil e idônea, que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento das
cláusulas acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados.
A simples apresentação de documentos particulares é insuficiente para caracterizar a
operação a terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.
A recorrente não trouxe aos autos a documentação hábil e idônea suficiente.
Não cabe razão à recorrente.
Da existência do fato gerador do crédito tributário
O lançamento em questão decorre da existência de créditos em contas correntes
bancárias do recorrente para os quais não se demonstrou a respectiva origem de recursos, o que
configura fato gerador tributário. A lei define esta hipótese de incidência no artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Existe a fundamento para presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza
o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta corrente bancária,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta.
Ocorrerá o fato gerador quando houver falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram na conta corrente do contribuinte.
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
11
A lei autoriza que se considere ocorrido o fato gerador sempre que o contribuinte
não conseguir comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária.
O recorrente alega que não há que se falar em renda ou proventos de qualquer
natureza ensejadores de acréscimo patrimonial, se não houver a ocorrência de disponibilidade
econômica, por consequência de uma inicial disponibilidade jurídica.
O artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não alarga o conceito tributário de renda para
alcançar o depósito bancário cuja origem não se comprova. Não se tributa os depósitos bancários,
mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas o sinal
de exteriorização pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Inexistindo a referida demonstração mediante documentação hábil e idônea,
considera-se a ocorrência do fato gerador e constituição do crédito tributário.
Não cabe razão à recorrente.
Do princípio constitucional da capacidade contributiva
O recorrente alega que configura confisco tributar desconsiderando todos os
documentos e informações devidamente comprovados, fato inadmitido pela CF/88, por ferir o
Princípio da Capacidade Contributiva protege o contribuinte contra tentativas estatais de lhe
imputar a obrigação de recolher o que está acima de suas possibilidades.
O tema declaração de inconstitucionalidade já está pacificado na Súmula CARF no 2,
segundo a qual o órgão não detém essa competência.
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
12
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Da incidência dos juros e da taxa SELIC
Acerca da possibilidade de incidência dos juros e da taxa SELIC aplicados sobre o
crédito tributário, o Recorrente alega que tal prática é vedada legalmente, não podendo subsistir
em nosso ordenamento esta cobrança.
A recorrente alega que os juros calculados com base na taxa SELIC não poderão ser
exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
Primeiramente, cabe esclarecer que a atividade do Auditor-Fiscal é meramente
executiva e vinculada ao fiel cumprimento da legislação (assim, entendido, leis e normas
complementares), por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF a
que está submetido todo servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Porém, o sujeito passivo defende a ilegalidade da incidência de juros sobre o valor
da multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
A decisão de primeira instância tem fundamento no disposto nos artigos 113, § 1o,
e 139 do Código Tributário Nacional, segundo os quais a penalidade pecuniária faz parte do
crédito tributário:
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
13
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
Por conseguinte, a multa de ofício está sujeita ao acréscimo de juros de mora,
conforme disposto no caput do artigo 161 do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Em relação ao tema incidência de Taxa Selic sobre os juros moratórios, existe
posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e
segunda instância, conforme art. 123 do RICARF, Súmula CARF no 4 e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, não cabe razão à recorrente.
Do efeito confiscatório da multa de 75%.
O interessado também sustenta que a multa lançada, apurada pela aplicação da
alíquota de 75% sobre o valor do imposto lançado, teria efeito confiscatório, o que seria vedado
pela Constituição Federal de 1988.
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.663 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723686/2019-27
14
No presente caso, foi aplicada a multa de ofício, nos termos do artigo 44, inciso I, da
Lei 9.430/96, abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007) (...)
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal, segundo o qual, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Enfim, a esfera administrativa não é o fórum apropriado para discussão da
existência ou não de efeito confiscatório da multa.
Não cabe razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
presente Recurso Voluntário.
É o voto

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 3086
DF CARF MF
Original